Tribunal: TJDFT
Processo: 0711288-96.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711288-96.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: GEOVANIA ALVES PINHO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A contra sentença da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da busca e apreensão ajuizada em desfavor de GEOVANIA ALVES PINHO DA SILVA, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil – CPC (ID 59829705). Em suas razões (ID 59829706), alega que: 1) a notificação extrajudicial e o contrato anexo se referem ao mesmo negócio jurídico; 2) a notificação é suficiente e válida; 3) em caso de desprovimento do recurso, não se deve condenar a financeira em honorários advocatícios. Requer a atribuição de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença para prosseguimento do feito na origem. Preparo recolhido (ID 59829708). O apelante requer “a extinção da ação sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, dando-se baixa na distribuição.” (ID 59830314). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre a persistência de interesse na apelação. Brasília-DF, 17 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator